Tribunal: STF
Processo: HC 238428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 871.786/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. A agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 25, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “a) Que se vencidas as preliminares arguidas, que o presente ‘Habeas Corpus’ seja Conhecido, para que a Denúncia seja tida como Inepta, pois, Prisão em Flagrante por Guardas Municipais, em infringência ao artigo 144 § 8º, da CRFB/1988 e Lei Federal 13.022, de 08/08/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), em consonância com o julgamento do Recurso Especial 1.977.119/SP, datado de 16/08/2022 do próprio Egrégio STJ, do Trancamento da Ação Penal, promovendo a Absolvição da ora Paciente, ou seja, Eduarda Vitória Tobias, com espeque no artigo 386, inciso II C/C III C/C VII, do Código de Processo Penal (CPP) principalmente o ‘In Dubio Pro Reo’;



    b) Alternativamente, para que seja extirpada a reprimenda administrativa do DEECRIM da Egrégia RAJ 10 da Cidade e Comarca de Sorocaba Interior do Estado de São Paulo, ou seja, de 12 meses, pois, no máximo foi falta leve e de longe ser considerado a crime doloso, bem como a aplicação da benesse do artigo 65, inciso I (Menoridade Penal), do Código Penal, visto ser dever e não mera faculdade do Julgador, da concessão do Regime Aberto e da conversão da pena corporal, por Restritiva de Direito, a teor da Lei Federal 12.403, de 04/05/2011, em favor da Paciente Eduarda Vitória Tobias, até mesmo porque não houve violência ou grave ameaça á pessoa e não estava com drogas, dinheiro, balança de precisão e nem outros apetrechos;



    c) Em quaisquer circunstâncias, pela concessão da Prisão Domiciliar em favor de Eduarda Vitória Tobias, a qual, genitora de criança de colo, a teor do ‘Habeas Corpus’ 143.641/SP, desse Colendo STF e ou AgReg. em Ordem de ‘Habeas Corpus’ 731.648/SC, do próprio Egrégio STJ e a teor do artigo 5º, inciso LXV, da Carta Federal de 1988 C/C artigo 319, ‘caput’, incisos I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal, ‘Data Venia’, determinando a expedição do Competente Alvará de Soltura Clausulado, mesmo se for a teor do artigo 654, § 2º, do mesmo ‘Codex’ acima [...].” (doc. eletrônico 1, pp.19-20).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 871.786/SP, assim fundamentado:



    “O agravo não merece conhecimento.



    O decisório agravado assentou que ‘a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância’ (fl. 280).



     Contudo, esse fundamento não foi atacado nas razões do presente agravo regimental, no qual a defesa reiterou a assertiva referente ao mérito da questão levantada no mandamus, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior:



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 25 pp. 3-4). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque as questões suscitadas pela defesa não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância”. 



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das matérias veiculadas naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator